Tribunal: STF
Processo: RHC 221011
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por M. E. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 632.805/PR, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 11 (onze) anos de reclusão, como incurso no art. 217-A do Código Penal, em regime inicial fechado.



    Sustenta a defesa que a culpabilidade não extrapola fatos já previstos no tipo, pois 



    “O fato de que o réu teria praticado atos libidinosos e, posteriormente, o coito anal e oral já são previstos na norma incriminadora. Em outras palavras, encerra evidente bis in idem, operação vedada no ordenamento pátrio.”



    Aduz, ainda, que “as consequências foram aumentadas com base na violência real empregada pelo autor”, o que revelaria ilicitude já que “a violência é elementar do tipo penal em tela”.



    Diz, desse modo, que a dosimetria da pena deve ser revista.



    Requer o provimento do recurso 



    “para, liminarmente, suspender os efeitos da condenação em relação ao excesso apontado até julgamento final do writ e, no mérito, conceder definitivamente a ordem de habeas corpus em favor do assistido, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, excluindo a exasperação oriunda da culpabilidade e das consequências do crime.”



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte firmou entendimento de que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" (AgRg no AREsp n. 1.661.671/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020). 



    2. As instâncias ordinárias exasperaram a pena-base pela culpabilidade, diante da gravidade da conduta que ensejou maior reprovabilidade, e pelas consequências do delito, pois o agente agiu com violência concreta, ocasionando lesão corporal no pescoço da criança, constatada em laudo pericial. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante destacado pela Ministra Laurita Vaz, no voto condutor do acórdão, 



    “Conforme ressaltei no decisum impugnado, a sentença e o acórdão impugnado declinaram fundamentação concreta para justificar a pena-base acima do mínimo legal, pois a Vítima, de apenas 11 anos de idade, foi submetida à prática de sexo oral e de coito anal, ensejando maior censurabilidade. 



    Constata-se, portanto, que há fundamentação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, pois foram evidenciados aspectos mais reprováveis, ensejando "a valoração negativa da culpabilidade para o crime, pois o fato de a vítima ter sido submetida à prática de sexo oral e penetração anal, além do sexo vaginal, permite, a toda evidência, a majoração da pena-base, uma vez que demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior" (AgRg no AREsp 1.668.686/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020). 



    Nesse sentido: 



    (...)



    Além disso, as instâncias ordinárias exasperaram a pena-base pelas consequências do delito, porque além da violência presumida, o agente agiu com violência concreta e mordeu inúmeras vezes o pescoço da Vítima, ocasionando uma lesão corporal, conforme laudo pericial (fl. 19) – ou seja, fora empregada violência real na conduta. Essa conclusão está em conformidade com o entendimento deste Tribunal Superior, mutatis mutandis:”



    De acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[a] valoração negativa de circunstância judicial que denota maior reprovabilidade da conduta, quando não integra o tipo penal imputado nem foi considerada em outra fase da dosimetria, não configura bis in idem.” (HC nº 167.675-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/10/20).



     Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pela instância ordinária, que não caracterizou bis in idem, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, restando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente